Tribunal: STF
Processo: ARE 1442874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGAÇÃO. JUÍZO FEDERAL DE JACAREZINHO/PR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART: 267, VI, CPC. 



    1. Hipótese em que, face a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso específico das ações ajuizadas perante a 1ª Vara Federal de Londrina/PR, com a criação da Vara Federal e Juizado Especial de Jacarezinho/PR, como é o caso presente, a ação foi redistribuída, sendo que a Competência para processamento e julgamento neste Juízo sofreu prorrogação em razão da redistribuição dos feitos. 



    2. Com a propositura da presente ação, a concessionária buscou, em verdade a inversão dos polos da Ação Civil Pública n.° 2004.70.13.000850-0, pretendendo fazer pedido inverso ao do autor, o que é todo incabível, razão pela qual nada há a reparar na sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art 267, VI, do CPC”. (eDOC 16 – ID: db1e0e67)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, 93, IX, e 105, III, do texto constitucional. (eDOC 27 – ID: 39b3b0d0)



    Nas razões recursais, explica que se trata de ação declaratória incidental em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face da empresa recorrente em que se questiona assuntos relacionados à outorga de concessão. 



    Afirma-se que o acórdão recorrido foi omisso com relação às insurgências apresentadas pela recorrente, concluindo-se pela violação ao disposto no art. 93, IX, da CF. Aduz-se que os vv. acórdãos ora recorridos violam substancialmente os efeitos e o alcance do v. acórdão do E. STJ, já transitado em julgado, que havia decidido no sentido da incompetência da Vara de Jacarezinho/PR.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Resolução nº 79/2004 do TRF4) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser o juízo de Jacarezinho o competente para julgar o feito, tendo em vista a conexão com outros processos que também tramitam naquela Vara. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...) Com a criação da mencionada Subseção, por força da Resolução n.° 79/2004 dá Presidência deste Tribunal, o referido juízo passou a ter competência para todos, os processos recebidos por redistribuição das Subseções Judiciárias de Londrina e de Ponta Grossa abrangidos pela nova jurisdição criada.



    Assim sendo, as ações conexas (primeiramente distribuídas) da competência do próprio Juízo de Jacarezinho, também a ação.em cujos autos foi aventada a conexão deveria ser mantida em Jacarezinho. Essa foi a interpretação do magistrado a quo, que se declarou competente para apreciar todos os feitas.



    Nos autos do A1 n:° 2007.04.00027921-9, foi interposto o mencionado recurso especial, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão assim ementado (RESP n.° 1.085.922/PR):



    "AÇÕES CIVIS. COBRANÇA DE PEDÁGIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO FEDERAL. POSTERIOR CRIAÇÃO DE .VARA FEDERAL NA LOCALIDADE. CISÃO DOS PROCESSOS. " REMESSA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ARTIGO 87 DO CPC. PRINCIPIO DA PERPETUATIO JUÉISDICTIONIS. I - Em autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na Vara Federal de Londrina, pár meio da }qual se discute a taxa de pedágio em estradas, foi prolatada decisão no sentido de determinar a cisão de processos e determinou seu processamento pelo Juízo Federal da Vara de Jacarezinho/PR, recém -criado. RECURSO DA ECONORTE. II - Não se verifica o necessário prequestionamento em relação às matérias tratadas pelos artigos 103, 105 e 106 do CPC, e nem mesmo houve oposição de embargos declaratórios para suscitar o tema relativo à eventual conexão entre as ações. Incidência da Súmula. 282/STF. RECURSOS DA ECONORTE E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. - As ações civis .existentes que discutem a questão do respectivo pedágio foram ajuizadas antes da criação da Vara Federal de Jacarezinho, devendo ser observado o que dita o artigo 87 do CPC, não se tratando de exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, porquanto não se enquadram em nenhuma das exceções nele previstas para alteração da competência posteriormente ao momento do ajuizamento da ação. IV - Recursos providos mantendo-se no juízo federal de Londrina .as ações civis nele intentadas anteriormente à criação da Vara Federal de Jacarezinho."



    Ao tomar conhecimento do decisum, o Juízo de Jacarezinho expediu oficio ao Ministro Relator do voto condutor, solicitando informações acerca de "qual(is)-das 7 (sete) ações coletivas já julgadas por esta Vara Federal de Jacarezinho envolvendo a questão do pedágio cobrado em praça de arrecadação instalada nesta Cidade [Jacarezinho] deve(m) ser remetida(s) para a Subseção Judiciária de Londrina, ou, ainda, ,se a ação que tramitava em Curitiba deve ser para lá também remetida (autos 2003.70.00.70705-6, ACP proposta no ano de 2003 e que aqui em Jacarezinho recebeu o n.°2007.70.13.003009-4)" (fls. 414/423 daqueles autos).



    Em resposta, o Ministro Relator Francisco Falcão assim se manifestou (fls. 437/438 dos referidos autos):



    "(..) No presente feito, resolvendo-se questão referente à competência territorial em face da criação do juízo federal de Jacarezinho/PR, restou provido recurso especial para determinar que os fritos distribuídos antes da criação do referido juízo federal permanecessem na Vara Federal de Londrina/PR, sendo os demais redistribuídos para a nova Vara Federal.. Às fls. 449 o juiz da Vara ,Federal de Jacarezinho/PR solicita orientação de como proceder na execução das sentenças por ele proferidas, referentes aos processos advindos da Vara de Londrina/PR' por força da Resolução n° 79/2004, do eg. Tribunal Regional ,Federal da 4" -Região,' observando que alguns deles podem ter sido distribuídos anteriormente à criação da nova Vara Federal. . Para os processos redistribuídos em razão da citada Resolução, aplica-se a regra da prorrogação de competência, haja vista a inexistência de exceção de incompetência com pedido de liminar para obstar o julgamento do frito. Na hipótese dos autos, dom a redistribuição dos feitos, a competência sofreu prorrogação, assim tendo' em vista sua natureza relativa, e não havendo regular oposição de exceção, concretizou-se a competência na esfera do juízo de Jacarezinho/PR, devendo ser mantido o juízo na fase de execução. Observe-se ademais que o envio dos, autos para o Juízo de Londrina/PR. somente para completar á fase de execução é incompatível com o principio da celeridade processual. Os efeitos do acórdão proferidos às fls. 440/6 encontram-se jungidos aos feitos cujo iter processual não tenha chegado ao juízo definitivo de mérito. Oficie-se ao ermo. Sr Juiz. Federal da Vara de Jacarezinho/PR. Publique-se (...)."(Grifos no original)



    Assim, depreende-se que, no caso da presente ação, - incidentalmente ajuizada à Ação Civil Pública n.° 2004.70.13.000850-0, em20/01/2003, junto à P Vara Federal de Londrina/PR e redistribuída em19/11/2004 para o Juízo da Vara Federal e Juizado Especial Federal. de, Jacarezinho; conforme a certidão dai fl. 922, a competência para processamento e julgamento é deste Juízo.” (eDoc 16, p. 5 e 6)



    Pois bem.



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso)   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Além disso, verifica-se que a matéria referente ao juízo competente para julgar o feito restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter às normas processuais e do Tribunal Regional Federal da 4ª região, notadamente a Resolução nº 79/2004, que define as regras de distribuição interna de competência naquela Corte, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1321583 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1369209 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.08.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente